Tribunal: TJDFT
Processo: 0714460-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0714460-13.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: CORPORESHOP COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA - ME, MARIVALDO ALMEIDA DA SILVA D E S P A C H O Da análise dos autos, verifica-se que a parte recorrente colacionou comprovante de pagamento (ID 35089716) que não corresponde à guia coligida ao ID 35089716. No aspecto, registre-se que o código de barras da GRU (00190.00009 02941.725018 01524.297171 3 89770000003981) não coincide com o indicado no comprovante (00190.00009 02941.725018 01524.301171 1 89770000003981). Dessa forma, não se observa a regularidade do recolhimento do preparo do aludido recurso. Assim, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, manifestar-se quanto ao ponto, regularizando a documentação obrigatória com o fito de comprovar o efetivo pagamento do preparo recursal referente a este recurso ou efetuar o seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 10 de maio de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora